Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-61.2025.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701121-61.2025.8.07.0006 APELANTE: MARCIO RENATO KOSMALSKI APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO 1. A r. sentença (id. 70652078), prolatada em 11/2/2025, homologou o pedido de desistência, nos seguintes termos: “MARCIO RENATO KOSMALSKI ajuíza ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) contra UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., partes qualificadas nos autos. A parte autora requere a desistência da ação na petição de ID 225456757. DECIDO. No caso concreto, é dispensável o consentimento da parte ré quanto ao pedido de extinção, visto que sequer foi citada e não há apresentação de contestação, nos termos do §4o do art. 485 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Custas remanescentes pela parte autora. Sem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P.R.I.” 2. Após a prolação da r. sentença, o autor (id. 70652080), em 17/2/2025, emitiu ciência “sem interesse de manifestação”. 3. Em 18/2/2025 foi certificado o trânsito em julgado pela Secretaria (id. 70652081). 4. Em 6/3/2025, o autor interpôs apelação (id. 70652088) em que requereu a reforma da r. sentença “PARA DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, reformando a r. sentença recorrida, para determinar o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais” (id. 70652088, pág. 8). 5. A apelada-ré, citada e intimada, apresentou contrarrazões (id. 70652091), nas quais pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso diante da preclusão. No mérito, pede o desprovimento do recurso. 6. Intimado, sobre a ocorrência de preclusão (id. 70978036), o apelante-autor invocou o princípio da não surpresa, pois “foi surpreendido com a cobrança de custas” e requereu o conhecimento e provimento do recurso (id. 71527624). 7. É o relato do necessário. Decido. 8. Dispõe o art. 1.000 do CPC: “Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.” 9. Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona em seu Curso de Direito Processual Civil – Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal – vol. III. 49 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1.000: "É expressa a aceitação que se traduz em manifestação dirigida ao juiz da causa, ou à parte contrária diretamente. ‘Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer’ (art. 1000, parágrafo único). Desde que o exercício da pretensão de recorrer e o ato da parte são incompatíveis, houve renúncia. É o que se dá, por exemplo, com a execução voluntária da sentença ainda não transitada em julgado. (...) Com a aceitação expressa ou tácita, extingue-se o direito de recorrer e, inexistindo outros obstáculos, dá-se o imediato trânsito em julgado da sentença.” (g.n.) 10. Desse modo, verifica-se preclusão lógica diante da incompatibilidade da manifestação anterior com o pedido de reforma da r. sentença, o que impede o conhecimento da apelação. 11. Registro, por fim, que ausente a alegada violação ao princípio da não surpresa, porque a gratuidade de justiça já havia sido indeferida anteriormente em decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau (id. 70652076), não impugnada no momento oportuno e pelo meio adequado, assim como na parte final da r. sentença restou expressamente disposto “Custas remanescentes pela parte autora”. 12. Em conclusão, precluso o direito do apelante-autora de impugnar a r. sentença. 13. Isso posto, não conheço da apelação do autor, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. 14. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora